Tribunal: TJES
Processo: 0001205-89.2020.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001205-89.2020.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: Itapemirim - 1ª Vara Cível e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
– PROCESSO CIVIL –
REEXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SEGURANÇA CONCEDIDA –
LICITAÇÃO –

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
–
PRETERIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
PAGAMENTOS REGULARMENTE REALIZADOS – ABANDONO DO OBJETO DA AÇÃO –
INTERESSE EXCLUSIVAMENTE NA MULTA COMINATÓRIA
–

REEXAME
CONHECIDO PARA
REFORMAR
A SENTENÇA
–
SEGURANÇA DENEGADA.

1
. em consulta ao Portal da Transparência disponível no sítio eletrônico daquela municipalidade, extrai-se que durante os anos de 2019 e 2020, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, no âmbito da relação estabelecida pelo Contrato nº 225/2019, efetuou pagamentos à impetrante na ordem de R$ 4.760.506,17 (quatro milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e seis reais e dezessete centavos), valor muito superior àquele previsto originariamente, o que denota que a municipalidade adimplia, regularmente, com suas obrigações.

2.
embora seja possível algum atraso na liquidação ou pagamento dos serviços contratados durante o ano de 2020, o que inclusive pode ser justificado pelo direcionamento massivo de recursos às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, não há suporte probatório mínimo para justificar o interesse da empresa
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
nesta impetração, que resta limitado, tão somente, à eventual execução das
astreintes
fixadas em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, diga-se de passagem, de forma manifestamente desproporcional, ou seja, com possibilidade de chegar ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

3.
Acerca da ordem cronológica de pagamentos efetuados no ano de 2020, é possível identificar que no Portal da Transparência do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
constam todos os dados referentes às despesas públicas com pagamento de fornecedores, classificadas por favorecido, elemento, ação ou por licitação, com registro das datas de liquidação e pagamento a cada um dos contratados desde o ano de 2016.

4
. Reexame conhecido. Sentença reformada para denegar a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do reexame necessário para REFORMAR integralmente a r. sentença de primeiro grau, a fim de DENEGAR a segurança pleiteada, nos termos do voto eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os reexame necessário da r. sentença de fls. 95/96, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP.
contra ato praticado pelo Ordenador de Despesas do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, que concedeu a segurança pleiteada para determinar a autoridade coatora que forneça à impetrante, no prazo de até 10 (dez) dias, cópia dos documentos solicitados no requerimento administrativo dirigido à municipalidade em 05/05/2020 (ordem cronológica de pagamento), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Na instância originária, a empresa
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
, credora do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, formulou requerimento administrativo junto à municipalidade, com base da Lei de Acesso à Informação, almejando a obtenção da ordem cronológica de pagamentos dos credores da administração (fls. 23/24-verso).

A ausência de resposta administrativa do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, ensejou a presente impetração.

Às fls. 80/82, o magistrado de primeiro grau deferiu a liminar requerida, para determinar a autoridade coatora o fornecimento dos documentos solicitados no requerimento administrativo (ordem cronológica de pagamento), que foi recebido pelo órgão público em 05/05/2020, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

De acordo com a certidão de fl. 87, a notificação da autoridade coatora foi realizada na pessoa do Chefe de Gabinete. Já a municipalidade foi cientificada da impetração por meio do Procurador-Geral, nos termos da certidão de fl. 89.

A autoridade coatora não prestou informações nem tampouco o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ofertou defesa nos autos.

À fl. 92, a impetrante formulou pedido de desistência da impetração, protocolizado em 28/09/2020.

No entanto, em 12/11/2020, a empresa impetrante pleiteou a desconsideração do pedido de desistência, assim como o prosseguimento do feito e o aumento da multa cominatória (fl. 93).

Na sequência, foi proferida a r. sentença sujeita a reexame, em que foi confirmada a decisão liminar outrora proferida e majorada a multa cominatória para R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada à R$100.000,00 (cem mil reais), que, ao que tudo indica, já é objeto de execução provisória por parte da impetrante.

Contextualizada a demanda, observa-se que o ajuizamento deste mandado de segurança, distribuído em 21/07/2020, foi precedido de dois requerimentos administrativos em que a empresa impetrante, na condição de prestadora de serviço para a municipalidade, pugna, em primeiro lugar, pelo pagamento dos valores representados por notas fiscais supostamente inadimplidas pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
(fl. 26), e, em caráter subsidiário, cópia do extrato da ordem cronológica de desembolso das despesas decorrentes do Contrato nº 225/2019.

Tal contrato foi firmado pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e a empresa
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
, em 16/09/2019, para /o fornecimento de peças e acessórios automotivos e prestação de serviço de manutenção de frota de veículos, com valor global de R$2.743.500 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil e quinhentos reais), com vigência de 12 (doze) meses.

A cláusula terceira do instrumento estabelece o pagamento “em até 30 (trinta) dias com a devida liquidação do fiscalizador e apresentação da Nota Fiscal correspondente”.

Por meio de termo aditivo subscrito pelas partes em 16/09/2020, o contrato foi prorrogado até 31/12/2020.

Os elementos delineados deixam claro que a motivação da presente impetração cuida-se de eventual preterimento da empresa autora, em favor de outros credores, em relação à contraprestação pelos serviços prestados no âmbito do Contrato nº 225/2019.

No entanto, em consulta ao Portal da Transparência disponível no sítio eletrônico daquela municipalidade, extrai-se que durante os anos de 2019 e 2020, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, no âmbito da relação estabelecida pelo Contrato nº 225/2019, efetuou pagamentos à impetrante na ordem de R$ 4.760.506,17 (quatro milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e seis reais e dezessete centavos), valor muito superior àquele previsto originariamente, o que denota que a municipalidade adimplia, regularmente, com suas obrigações.

Merece atenção o fato de que, em momento posterior ao ajuizamento deste mandado de segurança, a empresa impetrante celebrou termo aditivo contratual para prorrogação da relação até o final de 2020.

Outrossim, a adimplência do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
é reforçada pelo comportamento processual da impetrante, que em 28/09/2020, articulou pleito de desistência do mandado de segurança, porém,
na sequência, atento e interessado, exclusivamente, na fixação de multa cominatória em desfavor da municipalidade, pugnou pela desconsideração daquele pedido e pelo prosseguimento do feito
.

O objeto em si do mandado de segurança – fornecimento da ordem cronológica de pagamentos referente ao exercício de 2020 – afigura-se irrelevante para a empresa impetrante, que
após o ajuizamento desta ação, firmou termo aditivo do contrato alegadamente inadimplido pela municipalidade
e, mais recentemente, em 19/04/2023, celebrou
novo ajuste
com o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, com valor de R$1.257.051,89 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Portanto, embora seja possível algum atraso na liquidação ou pagamento dos serviços contratados durante o ano de 2020, o que inclusive pode ser justificado pelo direcionamento massivo de recursos às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, não há suporte probatório mínimo para justificar a permanência do interesse da empresa
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
nesta impetração, que abandonou o objeto do mandado de segurança para buscar, tão somente, a eventual execução das
astreintes
fixadas em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, diga-se de passagem, de forma manifestamente desproporcional, ou seja, com possibilidade de chegar ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Aliás, é fundamento forte e defendo nesse sentido, que
a multa cominatória deve ser direcionada à autoridade coatora enquanto gestor responsável pelo fornecimento da informação pleiteada (sequer notificada pessoalmente neste MS)
, sob pena de oneração do erário da municipalidade pela má gestão do chefe do executivo à época.

Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira defendem o cabimento da medida coercitiva contra os gestores públicos, lecionando que:

De qualquer sorte, para evitar a renitência dos maus gestores, nada impede que o magistrado, no exercício do seu poder geral de efetivação, imponha as astreintes diretamente ao agente público (pessoa natural) responsável por tomar a providência necessária ao cumprimento da prestação. Tendo em vista o objetivo da cominação (viabilizar a efetivação da decisão judicial), decerto que a ameaça vai mostrar-se bem mais séria e, por isso mesmo, a satisfação do credor poderá ser mais facilmente alcançada.
1

Cassio Scarpinella Bueno, por sua vez, assevera que: “
Se a multa é mecanismo que visa a influenciar decisivamente esta vontade (que, por definição, só pode ser humana), não há como afastar sua incidência direta e pessoal sobre os representantes das pessoas jurídicas, sejam elas privadas ou públicas
.”
2
.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, cujas Turmas especializadas em direito público encampam a tese de que as astreintes podem ser direcionadas aos gestores públicos que desobedecem imotivadamente as decisões proferidas em sede de mandados de segurança, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA À PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 461, §§ 4º e 5º DO CPC. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. É pacífica, no STJ, a possibilidade de aplicação, em mandado de segurança, da multa diária ou por tempo de atraso prevista no art. 461, §§ 4º e 5º do CPC. Precedentes.
2. Inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental. 3. Parte sui generis na ação de segurança, a autoridade impetrada, que se revele refratária ao cumprimento dos comandos judiciais nela exarados, sujeita-se, não apenas às reprimendas da Lei nº 12.016/09 (art. 26), mas também aos mecanismos punitivos e coercitivos elencados no Código de Processo Civil (hipóteses dos arts. 14 e 461, §§ 4º e 5º).
4. Como refere a doutrina, "a desobediência injustificada de uma ordem judicial é um ato pessoal e desrespeitoso do administrador público; não está ele, em assim se comportando, agindo em nome do órgão estatal, mas sim, em nome próprio" (VARGAS, Jorge de Oliveira. As conseqüências da desobediência da ordem do juiz cível. Curitiba: Juruá, 2001, p. 125), por isso que, se "a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, é lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1399842/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
1. É possível a fixação de astreintes em mandado de segurança, inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo, causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer. Precedentes.
2. Na hipótese, a insurgência limita-se apenas ao cabimento da medida nessa ação. Por isso, deverá a instância inferior avaliar sua necessidade e a configuração dos requisitos legais. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1703807/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Por fim, acerca da ordem cronológica de pagamentos efetuados no ano de 2020, é possível identificar que no Portal da Transparência do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
3
constam todos os dados referentes às despesas públicas com pagamento de fornecedores, classificadas por favorecido, elemento, ação ou por licitação, com registro das datas de liquidação e pagamento a cada um dos contratados desde o ano de 2016.

Ou seja,
a informação pretendida pela impetrante é passível de consulta direta no Portal da Transparência da municipalidade
, o que corrobora o esvaziamento do interesse da empresa impetrante quanto ao efetivo objeto deste mandado de segurança.

Portanto, clarificado que o verdadeiro objeto deste mandado de segurança, além de superado, mostra-se irrelevante para a impetrante,
que prossegue com o feito tão somente com o propósito de apropriar-se das
astreintes
arbitradas em primeiro grau, o que deturpa sua finalidade, merece reforma a r. sentença sob reexame, a fim de que seja denegada a segurança pleiteada pela perda superveniente do interesse processual
.

Por todo o exposto, firme na fundamentação delineada,
CONHE
ÇO
do presente reexame necessário para reformar a r. sentença proferida em primeiro grau, a fim de
DENEGAR
a segurança pleiteada.

Sem condenação em honorários, conforme disposição legal. Custas pela impetrante.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.JusPodivm, 2018, p. 637-638.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: tetela jurisdicional executiva, 3 – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 419.

3
Disponível em https://transparencia.itapemirim.es.gov.br/principal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR